Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS. ACORDO SOBRE DÉBITOS ALIMENTARES PRETÉRITOS. PAGAMENTO À VISTA. REDUÇÃO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ALIMENTANDA. CONCORDÂNCIA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante em face de sentença que reconheceu o pagamento parcial de dívida alimentar e homologou a desistência do cumprimento de sentença quanto ao débito remanescente. As partes firmaram acordo que previa o pagamento imediato de R$ 20.000,00 a título de quitação do débito alimentar, com a renúncia da cobrança de dívida remanescente. O juízo de origem consignou que o depósito da aludida quantia pelo genitor se deu apenas como início do pagamento do débito, determinando a continuidade da execução do saldo das prestações não pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de homologação de acordo celebrado entre as partes em relação aos alimentos pretéritos, considerando a inexistência de prejuízo à alimentanda e a proteção de seus direitos fundamentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.707 do Código Civil estabelece que o direito aos alimentos presentes e futuros é irrenunciável, porém permite ao credor transacionar em relação às prestações pretéritas, porquanto é necessário diferenciar o direito aos alimentos – indisponível e personalíssimo – do efetivo exercício do credor de pleitear pelo recebimento das verbas alimentícias vencidas, as quais são passíveis de renúncia.
4. A distinção entre a irrenunciabilidade do direito a alimentos e a possibilidade de renúncia às prestações vencidas é consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.529.532/DF).
5. A jurisprudência considera válida a transação sobre alimentos pretéritos, desde que não importe prejuízo ao alimentando, como no caso em questão, em que os alimentos vincendos continuam sendo garantidos. Precedentes.
6. O acordo, consistente no pagamento de R$ 20.000,00 e na renúncia ao débito remanescente, não acarreta prejuízo à alimentanda, sendo cabível a homologação integral, conforme parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a homologação de acordo judicial envolvendo alimentos pretéritos, desde que demonstrada a inexistência de prejuízo ao alimentando.
2. O direito a alimentos futuros é irrenunciável, mas é possível a transação sobre prestações alimentares vencidas, sem que isso importe em violação ao caráter personalíssimo do direito.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.707; Código de Processo Civil, arts. 775 e 924, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.529.532/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.06.2020; TJDFT, Acórdão 1800146, 0704635-07.2020.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.12.2023.